Tribunal: TJDFT
Processo: 0725329-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725329-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA ALVES CORDEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tam Linhas Aéreas S/A contra a decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento, majorou a multa arbitrada na decisão de ID no 88422385 para R$ 10.000,00 por dia de descumprimento até o limite de R$ 150.000,00 (autos de no 0700832-55.2021.8.07.0011, ID no 97743076, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, afirma que cumpriu integralmente o comando judicial, pois o plano de saúde foi reativado em 16/4/2021, motivo pelo qual não haveria qualquer motivo fático ou jurídico para a majoração da multa estabelecida na decisão. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a multa arbitrada seja extinta ou limitada a valor que atenda à razoabilidade e à proporcionalidade. 4. Preparo (ID no 27933955 e no 27933956). 5. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 27934438. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A agravante apresentou elementos documentais que corroboram os seus argumentos, demonstrando que o plano de saúde da agravada foi reativado, em cumprimento à determinação judicial anterior (ID no 88422385). 9. No Agravo de Instrumento de no 0712931-90.2021.8.07.0000, interposto pela operadora do plano de saúde (Amil), foi abordada a controvérsia inerente à possibilidade (ou não) de manutenção da agravada na qualidade de dependente, após o falecimento do titular do plano coletivo empresarial fornecido pela empregadora, ora agravante. 10. Sobre o tema, importante ponderar que o legislador não deixou lacunas legais a serem preenchidas pelo Juiz. O período de 6 (seis) meses (mínimo) a 2 (dois) anos (máximo) da morte do titular, conhecido como “prazo de remissão”, deve ser estabelecido em contrato (art. 30 da Lei no 9.656/98). 11. No contrato celebrado entre a agravante e a operadora Amil Assistência Médica há previsão de que o referido prazo seria de 12 (doze) meses, ou seja, dentro dos limites legais (cláusula 11.1.1., ID no 90546050, pág. 14 dos autos originários). 12. No mesmo sentido, confiro precedente desta Turma: Acórdão no 1312265, 07103252320208070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. Nesse cenário, verifica-se que há divergência quanto ao direito postulado pela agravada nos autos originários, cuja pretensão somente poderá ser adequadamente dirimida em Juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 14. O artigo 537 do CPC estabelece que o Juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. 15. Constatando-se que houve a observância da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde e que há divergência quanto ao direito postulado pela agravada, a manutenção da multa se torna desnecessária, pois a sua finalidade foi atingida com o cumprimento da obrigação. 16. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1312596, 07016256220198070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Defiro o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão recorrida: ID no 97743076, págs. 1-2 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 dias (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO